Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-81.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000941-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), CARLOS ROGERIO DOTOLI - CPF: 048.508.931-98 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (IMPETRANTE), JAMIL FRANCISCO NUNES - CPF: 900.165.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GALBIATTI FILHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÂNSITO E TRAZER CONSIGO DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA ILEGALIDADE – CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DESPROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –– ORDEM CONCEDIDA.

Da análise do caso concreto não se verifica a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo plenamente possível a fixação de medidas cautelares diversas do encarceramento, haja vista que as circunstâncias do crime não revelam alta periculosidade do agente.

É necessária a demonstração de que a liberdade do acusado se refletirá em efetivo prejuízo da ordem pública, à instrução criminal ou, ainda, de que frustrará o andamento processual, se evadir do distrito da culpa, ocultar-se da Justiça ou, também, ameaçar testemunhas, o que na hipótese em análise não restou demonstrado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela advogada- Dra.
Taline Rezende Paniago
, em favor de
CARLOS ROGERIO DOTOLI
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos nº
1000028-17.2022.8.11.0092
, deferiu a representação da douta Promotora de Justiça para converter a prisão em flagrante em preventiva com o escopo de resguardar a ordem pública.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
19/01/2022
, pelo cometimento, em tese, dos delitos previstos no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 155, § 4º, inciso II e IV do Código Penal.

Em síntese, sustenta a impetrante que a fundamentação empregada pelo juízo de origem para decretar a prisão preventiva não se sustenta, porque o coacusado
Jamil Francisco Nunes
confessou em seu interrogatório policial que o paciente não participou do furto de óleo diesel, e, portanto, n
ão há elementos nos autos que comprovem a prática delitiva.

Ainda, aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva
carece de fundamentação, porque a
periculosidade do paciente e garantia da ordem pública fora fundamentada na reiteração delitiva, pautada em folha de atendentes criminais de processos ainda sem o transito em julgado,
e por isso defende estarem ausentes os fundamentos legais para justificar a custódia cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Requer a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal ou, subsidiariamente, que sejam fixadas medidas diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem para revogar a decisão vergastada, ante a ausência de fundamentação.

O pleito liminar foi indeferido (id. 116434967) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 116788959).

O parecer, da lavra do Dr. J
oão Batista de Almeida
é pela
denegação
da ordem
(id. 117374989).

É o relatório.

Inclua-se em pauta julgamento.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o paciente
CARLOS ROGERIO DOTOLI
foi preso em flagrante delito, em
20/01/2022
, como incurso nos delitos previstos nos artigos 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada); 28, da Lei nº 11.343/2006 (trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização
); 155, § 4º, inciso II e IV do Código Penal (furto qualificado
com abuso de confiança
e mediante concurso de pessoas).

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a douta Magistrada de primeiro grau, em Audiência de Custódia adotou a seguinte argumentação,
in verbis
:

“(...) A prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo com especial auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de apreensão, bem como nos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, a fim de inibir a reiteração delitiva do flagranteado.

Nesse sentido, verifica-se que o suspeito responde diversas ações penais por delitos patrimoniais (autos nº 0000680-15.2018.8.11.0020, 0006637-31.2017.8.11.0020, 0001697-23.2017.8.11.0020, 0000926-86.2018.8.11.0092), o que demonstra ser o flagranteado voltado à prática de crimes.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo nº 6 do TJMT:

‘’O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.’’

Com efeito, infere-se que o autuado é contumaz na prática delitiva. Nesse contexto, havendo elementos suficientes para evidenciar a prática do delito em comento, vislumbro a existência de periculosidade social do agente, bem como concreto risco de que, caso solto, voltará a delinquir, circunstância da qual se extrai a manifesta inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública.(...)” ( sic) (autos nº
1000028-17.2022.8.11.0092-PJe 1º grau)

Diante das anotações criminais em desfavor do paciente, o pedido liminar foi indeferido.

Contudo, da análise detida das informações prestadas pela Magistrada (
id. 116788959) verifica-se o paciente
CARLOS ROGERIO DOTOLI
foi denunciado em
28/01/2022
, pela prática dos delitos previstos nos artigos art. 306, caput c/c 298, III do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada) e 28, da Lei nº 11.343/2006 (trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização
), sendo recebida a denúncia.

Desse modo, em que pesem as anotações que constam em desfavor do paciente, verifico que o somatório das penas dos delitos pelos quais denunciado, em caso de eventual condenação,
não implicará em regime mais gravoso que o aberto
, considerando que ainda não ostenta nenhuma condenação penal com trânsito em julgado.

Conclui-se, portanto, que a prisão preventiva revela-se desproporcional às condutas do paciente, sendo inviável prolongar a prisão por prazo superior ao de eventual condenação.

Com efeito, da análise do caso concreto não se verifica a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo plenamente possível a fixação de medidas cautelares diversas do encarceramento, haja vista que as circunstâncias do crime não revelam alta periculosidade do agente.

Isso porque, é necessária a demonstração de que a liberdade do acusado se refletirá em efetivo prejuízo da ordem pública, à instrução criminal ou, ainda, de que frustrará o andamento processual, se evadir do distrito da culpa, ocultar-se da Justiça ou, também, ameaçar testemunhas, o que na hipótese em análise não restou demonstrado.

Deve-se ponderar ainda, que a prisão preventiva é medida de natureza excepcional, resguardada às hipóteses em que, comprovado
o
e presentes indícios suficientes de autoria, restar
fumus comissi delicti
demonstrado o
periculum libertatis
indicativo da concreta situação de perigo gerada pela liberdade do agente.

Com efeito, de acordo com o art. 313, incisos, do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos
; II) se tiver
sido condenado
por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Nesse sentido:

“(...) A esse respeito, importante mencionar também o § 2º do art. 312 do CPP, inserido pelo Pacote Anticrime: “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”
(
STF
. 2ª Turma. HC 179859 AgR/RS, Rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 3/3/2020
) (Info 968).

No que se refere às medidas cautelares, reputa-se suficiente a imposição das medidas dispostas no art. 319, I e IV, do CPP: a) comparecimento mensal perante o d. Juízo de origem para informar e justificar suas atividades e b) proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 30 (trinta) dias, sem prévia autorização do d. Juízo da origem e, por fim, compromisso de manter seu endereço e telefone atualizados e comparecer a todos os atos processuais.

Ante o exposto,
CONCEDO a ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente
CARLOS ROGERIO DOTOLI
, com fundamento no art. 282, § 6º, c/c art. 319 do CPP, fixando-lhes as seguintes medidas cautelares:

1ª – Comparecimento periódico da paciente em Juízo, no prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da origem, para informar e justificar suas atividades;

2ª – Proibição em ausentar-se da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo da origem;

Delego ao juízo de origem, a responsabilidade pela expedição o alvará de soltura
, se não houver outro motivo impeditivo não estiver preso facultando-lhe a imposição de outras medidas cautelares que reputar necessárias, advertindo-se o paciente da possibilidade de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022